Tribunal: TJPA
Processo: 0030574-44.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0030574-80.2002.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESMERALDA DAS GRACAS LIMA DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
AUTORA PENSIONISTA.
PENSÃO POR MORTE.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. ABONO SALARIAL. PAGAMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS.
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
;

III –
In casu
,
a apelada
é pensionista do Policial Militar Marco Antônio de Lima Sena, falecido no dia 01/11/1995. Portanto, quando da concessão da pensão em favor da recorrida encontrava-se em vigor

a
disposição contida no art. 40, §4º, da Carta Magna, segundo a qual, os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade;

IV – Em razão da recorrida se enquadrar na mencionada disposição contida no art. 40, §4º, da Constituição Federal, a mesma evidentemente faz jus ao pagamento do abono salarial, instituído por meio do Decreto Estadual nº 2.219/97, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual nº 2.836/98, concedido aos militares da ativa, motivo pelo qual, a sentença monocrática, nesse ponto, não merece reparos;

V - Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do art. 20, § 4º, do CPC/73;

VI
–
Não incidem custas nos processos em que a Fazenda Pública seja sucumbente, conforme preceitua o art. 15, alínea “g”, da Lei nº 5.738/1993;

VII - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

VIII - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

IX - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para isentar o apelante do pagamento de custas processuais e para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos
, mantendo os demais termos da sentença vergastada;

X – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
ESMERALDA DAS GRAÇAS LIMA DE SENA,
julgou procedente a mencionada ação, determinando que o ora apelante procedesse à inclusão do abono salarial aos vencimentos da recorrida, devendo ser equiparado aos valores pagos ao militares da ativa de grau idêntico ao que se concedeu a pensão, determinando ainda o pagamento das parcelas retroativas desde o ajuizamento do presente ação, acrescidos da correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, a contar da data em que deveriam ter sido pagos (súmula 682 STF) e juros de mora a contar da data do trânsito em julgado da sentença, a ser calculado pelo índice aplicado à caderneta de poupança, em atendimento ao disposto no art. 1ºF, da Lei nº 9494/97, devendo, ainda, ser abatido os descontos legais, na forma da lei.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em resumo, na exordial (
Num. 1563361 - Pág. 6
/10), o patrono da apelada relatou que a mesma era pensionista de seu filho Marco Antônio de Lima Sena, integrante da Polícia Militar do Estado do Pará, falecido no dia 01/11/1995.

Aduziu, em síntese, que o valor da pensão recebido pela apelada era inferior ao montante recebido pelos militares da ativa, motivo pelo qual, pugnava pela equiparação dos valores.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1563419 - Pág. 2
/7).

Nas razões recursais (
Num. 1563421 - Pág. 2
/19), a patrona do apelante sustentou, em resumo, que o abono salarial apresenta natureza transitória, não integrando o salário contribuição, sendo incabível a inclusão da referida vantagem na pensão da apelada.

Pugnou, também, pela isenção das custas processuais e pela diminuição dos honorários advocatícios arbitrados.

Requereu, ainda, a modulação dos consectários legais arbitrados na sentença monocrática.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1563430 - Pág. 3
/10), pugnando, em síntese, pela improcedência do apelo.

Após a regular distribuição do presente apelo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 1581949 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou o parecer de Num. 1774070 - Pág. 1/14, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada a incorporação
aos seus proventos do abono salarial pago aos militares da ativa
.

Inicialmente, ressalto que o
colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

A
Constituição Federal, em seu art. 40, §§4º e 5º dispôs, em seu texto original, sobre a integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor aposentado e do pensionista, como seguem transcritos:

“Art. 40.
O servidor será aposentado:

(.
..)

§4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§5º O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.”

Nessa esteira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou a autoaplicabilidade do art. 40, §5º, da Constituição da República, em sua redação originária, e da aplicação da regra ali contida aos benefícios decorrentes de óbitos anteriores à promulgação da atual Constituição. Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, §5º (ATUAL §7º), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988.
2 e 3. Omissis.

(AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014)”

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 41/2003 revogou o sistema de paridade e integralidade, de forma que somente os casos em que o óbito do segurado tenha ocorrido antes de 31/12/2003 permitem a concessão de pensão por morte nessas condições.

No caso dos autos, destaco que a apelada
é pensionista do Policial Militar Marco Antônio de Lima Sena, seu filho, falecido no dia 01/11/1995, conforme se verifica na Certidão de Óbito constante nos autos (
Num. 1563361 - Pág. 18)
.

Por conseguinte, quando da concessão da pensão em favor da recorrida estava em vigor

a
disposição contida no art. 40, §4º, da Carta Magna, segundo a qual, os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.

Como cediço, o abono salarial concedido ao Militares da ativa foi instituído por meio do Decreto Estadual nº 2.219/97, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual nº 2.836/98.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal, amparada no entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é uníssona quanto à natureza emergencial e transitória do referido abono salarial, circunstância que, via de regra, impossibilitaria a sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

Contudo, também está consolidado nesta egrégia Corte que o mencionado entendimento são se aplica aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica.

Outrossim, efetivamente a apelada faz jus à equiparação dos seus proventos com os valores percebidos pelos militares da ativa, com o pagamento do mencionado abono salarial, visto que lhe foi concedido o benefício da pensão por morte de seu filho antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/03.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUME
NTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME. 1. (...)
. 4.
Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.

(2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. ABONO SALARIAL. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03.

2.Recurso conhecido e Improvido
.

(2017.01154122-60, 172.152, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, publicado em 2017-03-24)

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO E REEXAME. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICAÇÃO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, RESSALVADAS, NO ENTANTO, AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA EM QUE HAVIA O ENTENDIMENTO DE NATUREZA SALARIAL DO BENEFÍCIO, ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

1 - A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, com base no estabelecido nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, ensejando a denegação da segurança aos impetrantes que passaram para inatividade após a Emenda Constitucional n.º 41/2003, quando já vigente o novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria, e que não receberam o benefício incorporado
;

2

Ressalvadas, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário, quando havia divergência sobre a natureza transitória ou salarial do benefício, antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão;

3 ? Ambos os agravos internos conhecidos, mas improvidos à unanimidade.

(2016.04147148-30, 166.186, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-13, publicado em 2016-10-14)”

No que se refere aos
honorários advocatícios

arbitrados
pela autoridade de 1º grau, entendo que se mostra-se correto o percentual de 15% (quinze por cento) arbitrado sobre o valor da causa,
dentro dos parâmetros, portanto, estabelecidos no art. 20, § 4º, do CPC/73
.

Entretanto, no que se refere à
condenação do apelante ao pagamento de custas processuais
, a sentença monocrática deve ser modificada, pois é

cediço que a
Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais quando for sucumbente, conforme preceitua o art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº.5.738/93. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

(...).

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente;”

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos a seguir transcritos:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO COM PEDIDO RETROATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA - REEXAME. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL – REJEITADA.

ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL – NATUREZAS DIVERSAS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DIREITO RECONHECIDO – SÚMULA Nº 21 DO TJPA.

PAGAMENTO RETROATIVO ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 76 DE 28/12/2011. FAZENDA PÚBLICA - ISENÇÃO DE CUSTAS - LEI ESTADUAL – APLICAÇÃO - EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

7- De acordo com o art. 15 “g” da Lei Estadual nº.5.738/93, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9- Omissis
. (TJ-PA - APL: 2013.3.020611-6 , Relator
a
:
Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro
, 2ª C
âmara
C
ível
Is
olada
,
J. 27/06/2016, P
.
08/072016
)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE -PRECEDENTES DO STJ. REFORMADA A SENTENÇA APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO DE BELÉM DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. ART. 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Conforme jurisprudência do STJ é possível a arguição de imunidade tributária incidente em exceção de pré-executividade nas hipóteses em que ela é comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2-
- Isenta-se a Fazenda Pública das custas processuais, ex vi do art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº.5.738/93
. 3- À unanimidade nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e parcialmente provido apenas para isentar o Município de Belém da condenação ao pagamento de custas judiciais. (TJ-PA - APL: 201030035401 PA, Relator: Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, J. 29/10/2014, P. 30/10/2014)”

Por conseguinte, sendo a Fazenda Pública isenta das custas processuais, não há que se falar em condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

Em relação aos consectários legais, a sentença monocrática igualmente merece alguns reparos. Senão vejamos.

Acerca da
correção monetária
, faz-se mister a incidência da tese firmada julgamento do RE 870947 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 810/STF, ficou assim definido:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Assim, neste particular, procedo as anotações que seguem:

Por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Resulta, portanto, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Os juros de mora
não sofreram modificação no julgado em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelado, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

Esclareço, por fim, que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para afastar

à condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos,

mantendo os demais termos da sentença monocrática
.

Em sede
de reexame necessário
, modifico parcialmente a sentença vergastada, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
19
de
outubro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/02/2021